Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS REFERENTES À CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de emenda a inicial com os documentos solicitados.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.349.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual seria imprescindível a comprovação de pedido prévio à instituição financeira dos documentos necessários para a propositura de Ação Cautelar de exibição de documento bancário.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do ônus da prova à luz das particularidades do caso, da excessiva dificuldade em cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita eventual ação sobre elas e desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica alegada, em observância ao artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

4. Razoável, portanto, o prosseguimento ao feito, com a determinação ao banco apelado de apresentar a documentação alusiva às cédulas rurais emitidas no final da década de 80, pois comprovada a existência dos títulos.

5. Recurso conhecido e provido.